Tribunal: TJSP
Processo: 0002209-09.2016.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. Recurso defensivo.
LEI No 11.343/06, ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP 329, CAPUT. Manutenção do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. Alijamento do concurso formal. Hipótese de "concurso material benéfico". Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Penas reduzidas. Fixação do regime aberto

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. Recurso defensivo.
LEI No 11.343/06, ART. 33, CAPUT. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP 329, CAPUT. Manutenção do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. Alijamento do concurso formal. Hipótese de "concurso material benéfico". Inteligência do CP, art. 70, parágrafo único. Penas reduzidas. Fixação do regime aberto à resistência.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002209-09.2016.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
RODRIGO VASSALO CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram parcial provimento ao recurso, para fixar as penas a 4 (quatro)
anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa (Lei no 11.343/06, art.
33, caput) e 2 (dois) meses de detenção (CP, art. 329, caput), esta em
regime aberto, mantida, no mais, a sentença.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002209-09.2016.8.26.0542 -Voto no 14971
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002209-09.2016.8.26.0542
Comarca: OSASCO
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelante: RODRIGO VASSALO CANDIDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. José Fernando Azevedo Minhoto
VOTO no 14971
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
RESISTÊNCIA. Recurso defensivo.
LEI
No
11.343/06,
ART.
33,
CAPUT.
Absolvição.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP 329, CAPUT. Manutenção do decreto condenatório.
DOSIMETRIA. Alijamento do concurso formal. Hipótese de
“concurso material benéfico”. Inteligência do CP, art. 70,
parágrafo único. Penas reduzidas. Fixação do regime aberto à
resistência.
PROVIMENTO PARCIAL.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
RODRIGO VASSALO CANDIDO contra a sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal de Osasco, que o condenou às penas de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, no piso, em regime fechado, como incurso na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput e CP, art. 329, caput, em concurso formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002209-09.2016.8.26.0542 -Voto no 14971
3
permitido recurso em liberdade, pleiteando absolvição geral, por
insuficiência de provas; subsidiariamente, aplicação do redutor do art. 33, §
4o no patamar máximo (2/3), readequação da fração pelo CP, art. 70, caput,
a 1/6, substituição da privativa por restritivas de direitos, modalidade
prisional aberta e isenção das custas e despesas processuais.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 8/12/16, trazia
consigo, para fins de tráfico, 18 porções de crack (3,09g) e seis de maconha
(16,43g), substâncias causadoras de dependência física ou psíquica, com
materialidade comprovada pelo laudo definitivo de fls. 161/163 e, nas
mesmas circunstâncias, opôs-se a ato legal, mediante violência a agente
público competente para executá-lo.
Interrogado, negou a imputação. Estava no local usando
maconha, pois usuário, quando os policiais chegaram e localizaram os
entorpecentes descritos na denúncia “num canto”. As demais pessoas
fugiram, sendo injustamente incriminado pela propriedade das drogas.
Refutou ter resistido à prisão.
A lançada escusa não convence.
Os Policiais Civis Augusto e Marcos realizavam
diligências em conhecido ponto de tráfico, quando avistaram RODRIGO
em atitude típica de tráfico de drogas: um suposto usuário aproximou-se,
entregou-lhe algo que aparentava ser dinheiro e o Apelante, em troca, deu-
lhe outra coisa. Diante disso, foi realizada a abordagem. Em revista pessoal,
apreenderam em poder de RODRIGO um estojo com maconha e crack,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002209-09.2016.8.26.0542 -Voto no 14971
4
além de dinheiro. Questionado, admitiu que estava comercializando os
entorpecentes. No momento da abordagem, RODRIGO reagiu, tentando
desarmar o Policial Augusto, mas foi contido.
Prova abundante.
Anote-se que os depoimentos dos agentes públicos foram
lineares e, a despeito das vagas alegações das defesas, isentos de
comprovação de qualquer animosidade anterior específica que justificasse
falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que
toda pessoa pode ser testemunha, servindo de base à condenação, até porque
seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva
e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94,
486/351, 771/565 e 772/682).
Nesse contexto, a certeza do tráfico é aferível pela
variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas -
individualmente fracionadas -, pelo encontro de dinheiro, cuja procedência
lícita não foi comprovada, aliada aos dizeres dos agentes públicos,
elementos suficientes à procedência da pretensão punitiva, não
remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a terceiros.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla, pois
apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta, à
consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg
no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).
Por outro lado, caracterizada a resistência pelas palavras
dos policiais civis que relataram a aposição ao ato legal mediante violência a
funcionário público, durante a abordagem.
Dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002209-09.2016.8.26.0542 -Voto no 14971
5
As iniciais de ambos os delitos partiram dos mínimos, 5
anos de reclusão e 500 dias-multa (tráfico) e 2 meses de detenção
(resistência).
Ausentes agravantes e atenuantes, quanto ao tráfico, foi
aplicado o redutor do § 4o, no quantum de 1/5, o que se revelou razoável e
proporcional, em razão da natureza e quantidade dos entorpecentes
apreendidos (quase 20g de crack e maconha), obtendo-se 4 anos de
reclusão e 400 dias-multa.
Afasta-se, por outro lado, o concurso formal, pois as
condutas foram autônomas, a resistência ocorreu após a consumação do
tráfico; e, mesmo que assim não fosse, a hipótese contemplaria o
denominado “concurso material benéfico” previsto no CP, art. 70, parágrafo
único.
Destarte, estabelecem-se as penas definitivamente em 4
anos de reclusão e 400 dias-multa e 2 meses e detenção, não sendo o caso
de somatória, pois são de naturezas diversas.
Ainda que a Res. no 5/2012, do Senado Federal, tenha
suspendido a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, declarada inconstitucional por
decisão do STF, nos autos do HC no 97.256/RS, nesse caso, afigura-se
inviável, porque não preenchido o requisito do CP, art. 44, III, assim como
com relação ao CP, art. 329, caput, diante da vedação expressa do CP, art.
69, § 1o -, mercê, ainda, de a medida não se mostrar socialmente
recomendável. Os motivos e as circunstâncias do crime indicam a
insuficiência, especialmente porque socialmente não recomendável à
prevenção e repressão do delito de tráfico, impulsionador de uma verdadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002209-09.2016.8.26.0542 -Voto no 14971
6
cadeia delitiva, assolando a sociedade de forma funesta, mercê da natureza
propulsora e devastadora de parte da droga apreendida (crack), cujo poder
viciante assola seus dependentes que, para garantir o consumo, na maioria
das vezes, praticam crimes patrimoniais.
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do regime
fechado ao tráfico, como acertadamente fixado, lembrando-se que apesar de
o STF ter reconhecido e declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade
da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu obrigatoriedade do início no
mais rigoroso, no julgamento do HC no 111.840/ES, a gravidade concreta da
conduta, exaustivamente explanada, justifica a sua imposição. Quando à
resistência, tendo em vista a primariedade, bem como o montante aplicado,
impõe-se o aberto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, para fixar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 400
(quatrocentos) dias-multa (Lei no 11.343/06, art. 33, caput) e 2 (dois)
meses de detenção (CP, art. 329, caput), esta em regime aberto, mantida,
no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica